Tribunal: STF
Processo: RE 1464651
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Copagaz Distribuidora de Gás S.A formulou pedido de desistência do mandado de segurança ao qual se refere o apelo extremo, do recurso de agravo interno dirigido à instância extraordinária, bem como a renúncia ao direito no qual se funda a ação, devido à adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais – REFIS 2025, junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará — SEFAZ-CE — (eDoc. 62), por meio de procurador que dispõe de poderes para fazê-lo (eDoc. 3).

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Plenário do Supremo, quando da análise do RE 669.367, Tema n. 530/RG, concluiu pela possibilidade de admitir a desistência da ação mandamental a qualquer tempo e sem a anuência do impetrado. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.

Lado outro, ressalto o entendimento da Corte no sentido de excepcionar, em determinadas circunstâncias, a orientação firmada no Tema n. 530/RG. E o faz em casos nos quais a desistência tem por objetivo impedir a observância da jurisprudência do Supremo ou quando configurada má-fé processual. Nesse sentido: RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 14  de abril de 2023; MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; MS 29.715 AgR-ED-ED, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015; RE 434.519 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2019; ARE 1.074.161 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020.

No caso, entendo não se encontrar demonstrada a má-fé processual da recorrente ou tentativa de burla à jurisdição. Tampouco verifico prejuízo à parte recorrida no acolhimento do pedido.

3. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência pretendido e a renúncia ao direito que se funda a ação, para que produza seus efeitos legais.

4. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e promover a imediata baixa dos autos à instância de origem.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente